Tribunal: TJMT
Processo: 1009230-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RAI No 1009230-03.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por José Antonio Rodrigues, contra decisão proferida ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado no 1009335-68.2022.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido do ônus da prova, por ora, prorrogando a análise para quando proferir o despacho saneador.
A parte recorrente defende que a decisão deve ser reformada, pois “a inversão do ônus da prova não se subordina ao grau de dificuldade na produção da prova, mas na disparidade técnica ou informacional entre as partes na relação de consumo.” (Id. 128176177, pág. 5);
Sustenta que “no tocante ao ônus de apresentar os documentos (extrato da conta bancária) solicitados pelo expert, por evidente que compete ao banco Agravado a obrigação de carrear aos autos os respectivos documentos.” (Id. 128176177, pág. 8)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Requer a concessão do efeito suspensivo e ativo à decisão agravada para deferir o pedido de inversão do ônus da prova a seu favor. No mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Por sua vez, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento da liminar requerida.
Isso é assim, porque o magistrado de origem postergou a análise do pleito de inversão do ônus da prova para quando proferir o despacho saneador.
Ou seja, ainda haverá nova manifestação acerca da questão nos autos de origem antes de se determinar a produção de prova.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator